Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-54.2017.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-54.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ - CPF: 222.489.098-29 (EMBARGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MOREIRA - CPF: 473.513.306-20 (EMBARGANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA ESCORREITA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIO ANTONIO MOREIRA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação no 1000878-54.2017, interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PELO PROMITENTE COMPRADOR – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS A QUO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte é devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento e não comparece.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de multa (cláusula penal), se previamente pactuada. ” (ID. 106087485).

Em suas razões, de ID. 106910461, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que realizou o pedido de sustentação oral e este não foi observado, cerceando seu direito de defesa.

Contrarrazões no ID. 108314955. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, o embargante visa a anulação do julgado, sob a alegação que teve seu direito de defesa cerceado, ante a inobservância do pedido de sustentação oral.

Pois bem.

O artigo 4o, §2o da Portaria no 298/2020, dispõe que:

“§2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos,
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem
o horário de início da sessão virtual designada.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sessão foi marcada para dia 13.10, com inicio as 08:00h, e o pedido de sustentação foi realizado dia 11.10 as 17:00h, ou seja, intempestivamente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022